Tribunal: TJDFT
Processo: 0006116-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO EXCLUSÃO DO TRÁFICO. CONFISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.

Correta a condenação pelo tráfico de entorpecentes, fartamente comprovado nos autos, especialmente em razão das circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante, precedida de informe à polícia dando conta da traficância no local e de filmagens dos réus no exercício do comércio ilegal. Soma-se a tanto o depoimento de usuário comprador, compatível com os testemunhos de agentes policiais, delineadas as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de aquisição.

Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.

Inaplicável a atenuante da confissão quando não verificada em nenhum momento a assunção pelos réus da responsabilidade pelo tráfico de drogas, seja em inquérito, seja em juízo.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 presentes maus antecedentes e reincidência.

Apelações não providas.